Tribunal: TJPA
Processo: 0002266-77.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002266-77.2020.8.14.0006

APELANTE: MARCIA ANDREA OLIVEIRA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE AFASTADA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA FRANQUEADA PELA RÉ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA MATERIALIDAE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÃO MENOR.

1.
Afasta-se a alegação de ilegalidade da busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância, bem como por autorização da ré.

2. Descabida a absolvição por insuficiência de provas em relação a ré, quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes, através de extenso arcabouço probatório, indicando a materialidade e autoria delitiva.

3.

Deve ser reconhecida a fração máxima do Tráfico Privilegiado quando ausentes fundamentação para aplicação de fração diversa.

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o tráfico privilegiado na fração de 2/3 e assim redimensionar a pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0002266-77.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
MARCIA ANDREA OLIVEIRA CUNHA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
MÁRCIA ANDREA OLIVEIRA CUNHA
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da
pena de 03 (três) anos e 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto, sendo-lhe aplicado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Consta da denúncia que:

A denúncia foi devidamente recebida em 09.10.2020, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 19.09.2022 julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id. 11992913).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 11992918, fls. 265/272), aduz:

1.

Ilegalidade da busca domiciliar;

2.

Insuficiência de Provas;

3.

Reforma da pena para aplicação do Tráfico Privilegiado na fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões (Id. 11992919, fls. 274/286), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e provimento parcial do apelo.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
PROVIMENTO PARCIAL
.

É o relatório.

À revisão.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.Da nulidade de provas em razão do ingresso policial no domicílio da ré.

Argumenta a defesa que, as provas dos autos foram obtidas por meios ilícitos, e devem ser anuladas, ante a invasão domiciliar.

Adianto, que a tese deve ser afastada.

Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, havendo indícios mínimos da existência do crime, não se exige mandado judicial autorizando a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência. Nesse sentido:

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1580188/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2022)

Oportuno, também, colacionar julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OS AGENTES SE DIRIGIRAM À RESIDÊNCIA DA APELANTE PARA APURAR OS FATOS, TENDO A ENCONTRADO FORA DO LOCAL E APRESENTANDO ATITUDE SUSPEITA, VISTO QUE TENTOU SE EVADIR AO VISUALIZAR OS POLICIAIS, OS QUAIS A PARARAM PARA QUE A IPC CLÁUDIA A REVISTASSE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE VERIFICAR OS FATOS NOTICIADOS, BEM COMO FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM QUE SE ENCONTRAVA A ACUSADA, O QUE JUSTIFICA TAMBÉM A BUSCA PESSOAL, TENDO OS AGENTES CONSTATADO, NA OCASIÃO, A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NA MODALIDADE: TER EM DEPÓSITO.

ADEMAIS, EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE NENHUM PREJUÍZO RESTOU DEMONSTRADO À PARTE. (...) (TJPA; Apelação Penal; 11301774, 11301774, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 04/10/2022)

Relembrando os fatos, consta que no dia 01.03.2020, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Distrito Industrial quando receberam denúncia de moradores que na Rua Quinta das Carmitas, s/n, próximo ao condomínio Porto Marina, havia um fluxo de pessoas na residência de uma nacional chamada Márcia, onde se suspeitava que estava ocorrendo tráfico de drogas.

Ao chegarem no local abordaram a nacional que se identificou como Márcia Andrea Oliveira Cunha, informando à ela que havia denúncias de que em sua casa estava ocorrendo venda de entorpecentes.
Foi solicitado permissão para realizarem uma revista no imóvel, sendo que foi permitido a entrada por Márcia.
Adentrando no imóvel conseguiram identificar os entorpecentes.

A própria recorrente, em sede policial, apesar de dizer que a casa não era sua, permitiu a entrada dos policiais para vistoriarem o imóvel, conforme consta em seu interrogatório policial (Id 11992704, fl. 15).

No caso, os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial pois, diante da denúncia dos moradores, com detalhamento específico do local e consequentemente, após a chegada dos policiais, com a abordagem a acusada e sua permissão para entrar no domicílio, evidenciaram a presença do delito de tráfico, que é um delito permanente, ou seja, o flagrante se prolonga no tempo.

Nesses termos, não vislumbro nenhuma ilegalidade da busca realizada na casa do ora apelante, razão pela qual rejeito a tese de nulidade.

2.Da Insuficiência de provas

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não seriam cristalinas a comprovar a autoria e materialidade do delito.

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00530/2020.100313-1, no Laudo Provisório e no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.000860-QUI.

Com relação a autoria resta comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como na fase judicial.

Em seu depoimento judicial, a testemunha Lerly Pereira Oliveira Tavares informou que após receberam uma denúncia de que o imóvel estaria ocorrendo tráfico de drogas, bateram na casa e informaram o motivo de estarem no local. Na incursão dentro da casa, encontraram drogas na cômoda e sapato e, na saída, viram quando a recorrente olhou pra cima e lá havia uma sacola com mais drogas, próximas ao banheiro. Asseverou que a acusada autorizou a entrada da guarnição na residência. A denúncia falava que o local seria o último quarto da vila e que seria uma mulher magra. Não conhecia a acusada de outras ocorrências. Eram dois tipos de droga e estavam prontas para comercialização. Tinham tabletes e porções fracionadas. A acusada negou a propriedade da droga na ocasião da entrevista.

João Leandro dos Santos Rodrigues
, em seu depoimento judicial asseverou:

“
(...)
que trabalhou nas diligências que resultou na prisão da acusada. Receberam denúncia de que tinham elementos vendendo drogas numa quitinete. A acusada permitiu a entrada no imóvel e os entorpecentes foram encontrados em três lugares. A maior parte foi encontrada na laje de um banheiro. Tinha oxi e maconha. A denúncia informada que havia uma mulher comercializando no local, dando detalhes sobre as características da acusada. Não tinham pessoas consumindo drogas no local. Não tinha movimentação na porta no momento da abordagem.

O policial Bruno Fabiano Rodrigues Araújo corroborou com os depoimentos acima transcritos.

Segundo a defesa, o suporte probatório estaria enfraquecido, pois a ré não poderia ser condenada somente pelos depoimentos dos policiais. O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que o depoimento testemunhal não se encontra isolado, mas em comunhão com as demais provas produzidas nos autos. Sobre o depoimento das testemunhas nos delitos de tráfico de entorpecentes, o entendimento consolidado deste E. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas; 2. Reconhecido que o crime praticado pela recorrente é tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o crime de favorecimento real; 3. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, de de 2023. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000553-97.2018.8.14.0051, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO Nº ____________. SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL APELAÇÃO PENAL. PROCESSO Nº : 0800551-19.2021.8.14.0042 ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS APELANTE: ANDERSON GEMAQUE DE JESUS REPRESENTANTE: EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA – OAB-PA 18.543 APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS EMENTA: TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. . . .Ver ementa completa33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão da apelante, que se mostraram harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida (cocaína) era para comercialização. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “vender e trazer consigo. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDENTE. Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. (TJ-PA - APR: 08005511920218140042, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023).

Desta feita, não merece prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas.

3. Da dosimetria da pena: Fração máxima do Tráfico Privilegiado

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Analisando a sentença do magistrado
a quo,
o mesmo ao aplicar o tráfico privilegiado, assim asseverou:

“Concedo ao réu a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois pelo que se observa nos autos, nos registros criminais constante na certidão criminal, que a mesma é tecnicamente primária e apesar dos indícios, não há comprovação de que ela se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, em virtude disso, reduzo a pena estabelecida em 1/3, passando a constar a reprimenda no quantitativo de 03(três) anos, 11(onze) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 240 dias-multa.”.

Assim, é forçoso perceber que o juiz sentenciante não fundamentou a fração de 1/3, não havendo nada nos autos que indique que os apelantes não sejam merecedores da fração máxima, razão pela qual a aplico.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO IMPROVIDO. 1. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: A quantidade da substância apreendida não indica consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, são suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição. FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA. 4. Nota-se a ausência de qualquer fundamentação substancial, por parte do magistrado, a lastrear a aplicação da fração mínima pela redutora contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, existindo flagrante ilegalidade a ser reconhecida, vez que em nenhum momento apresentaram-se motivos capazes de impossibilitar a redução da penalidade em dois terços, portanto, carecendo a decisão de motivação idônea. Assim, aplicando a diminuição de pena do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena privativa de liberdade e de multa em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente. Portanto, fica a pena em definitivo, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, convertida em duas penas restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0029497-92.2019.8.14.0401, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Desta feita, merece ser reformada a reprimenda corporal para que a pena em definitivo, após aplicada 2/3 da fração do tráfico privilegiado, reste em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, a ser cumprido no regime inicialmente aberto.

Ficam as demais determinações, constantes da sentença, inalteradas.

4. Dispositivo

Conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO para reformar a pena dos réus, reconhecendo a fração máxima de 2/3 do tráfico privilegiado, e remanejando a reprimenda ao patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como o pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/04/2024